Tribunal: TJSP
Processo: 1500485-15.2019.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500485-15.2019.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
JEFERSON ALVES ALEXANDRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para diminuir a pena imposta a Jeferson Alves Alexandre para 6 (seis) anos, 9
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, no valor mínimo legal. No mais, subsiste a r. sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500485-15.2019.8.26.0630 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.579
VOTO RELATOR No 41.579
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500485-15.2019.8.26.0630
APELANTE: JEFERSON ALVES ALEXANDRE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SANTA BARBARA D'O ESTE- 2a VARA CRIMINAL

JEFERSON ALVES ALEXANDRE APELA da r. sentença
de fls.104/107, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Cassio Henrique Dolce de
Faria, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 777 (setecentos
e setenta e sete) dias-multa, d dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Requer o apelante a reforma da r. sentença, visando sua
absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor
previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas e a fixação de regime mais brando
para início de cumprimento de pena (fls.121/126).

Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls.129/131, o Ministério Público aguarda seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls.147/154).

É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo
de terceiros, duas porções de maconha e dezesseis porções de cocaína,
substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada, conforme auto de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500485-15.2019.8.26.0630 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.579
prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, laudo de
exame químico toxicológico definitivo e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase administrativa o apelante permaneceu silente.
Em Juízo, negou a traficância, alegando que os
entorpecentes apreendidos destinavam-se ao seu consumo.
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada diante do
arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas de acusação Danilo
Machado Garcia e Jurandir Batista Fernandes, policiais militares, prestaram
depoimentos em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que
culminaram com a prisão do increpado, corroborando os termos da denúncia.
Declararam que em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de
tráfico, avistaram o apelante em uma viela em atitude suspeita. Este, ao perceber a
presença dos milicianos, saiu caminhando, razão pela qual resolveram abordá-lo.
Realizada a abordagem, encontraram em poder do increpado porções de cocaína e
maconha, bem como, certa quantia em dinheiro. Na viela onde o increpado estava
encontraram mais porções de drogas. Por fim, os policiais declararam que o réu
confessou informalmente a traficância.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.

Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova testemunhal
acusatória, plenamente coerente e harmônica.

Com relação aos depoimentos dos policiais, foram
uniformes e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a denúncia. Além
disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminarem falsamente o recorrente.

Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria um
absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500485-15.2019.8.26.0630 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.579
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e
desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas
Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo
misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas vender
ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo, ter em
depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que as substâncias
entorpecentes apreendidas destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação
do acusado, ora apelante.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal e artigo 42 da Lei Antidrogas, o douto magistrado fixou a pena base
acima do mínimo legal, fundamentando, na quantidade e diversidade de drogas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500485-15.2019.8.26.0630 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.579
apreendidas em seu poder, o que entendo correto e mantenho. Na fase
intermediária, presente a circunstância agravante da reincidência, devidamente
comprovada pela certidão de fls.22, a reprimenda do increpado foi majorada na
fração de 1/3. É entendimento deste Relator que no caso, referida majoração deve
se dar no patamar de 1/6, o que ora aplico, pois mais benéfico ao réu.
Ainda na segunda fase da dosimetria, ao contrário do
pretendido pela combativa defesa, não há que se falar na incidência da atenuante
da confissão espontânea, como pretendido pela nobre defesa, pois, para a
incidência de tal atenuante, faz-se necessário que a confissão seja completa, o que
não ocorreu no caso sub examine.
Neste sentido:
TACRSP: “Em se tratando da atenuante da confissão,
o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a
verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal,
pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito
de atenuação de penas, confissão pela metade” (RJDTACRIM
33/56).1
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.

Destarte, a reprimenda do increpado resulta definitiva em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Fixou-se o regime fechado para início de cumprimento de
pena, não merecendo reparos, pois tratando de crime de tráfico, o regime inicial
fechado é o único capaz de prover ressocialização do increpado, tendo em vista que
suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo. Ademais, a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que alterou a
redação do artigo 2o da Lei 8.072/90, permitiu a progressão de regime aos
condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritiva de direitos. Ademais, a determinação legal
1 In Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete. Atlas, 2007, 11a ed., p. 539.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1500485-15.2019.8.26.0630 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.579
de que o início do cumprimento da reprimenda se dê em regime prisional fechado,
por si só, denota a absoluta incompatibilidade dos crimes hediondos e equiparados
com as penas alternativas.

Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para diminuir a pena imposta a Jeferson Alves Alexandre para 6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal. No mais, subsiste a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator